Tribunal: TCU
Processo: 006.660/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco de Sousa Dias Neto contra o Acórdão 2369/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Francisco de Sousa Dias Neto, Secretário de Estado de Esporte e Juventude do Estado do Maranhão de 1o/4/2010 a 31/12/2010, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar ao recorrente e ao FNDE o teor da presente deliberação.